Tribunal: TJDFT
Processo: 0751549-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. NOTA FISCAL. LANÇAMENTO PRESUMIDAMENTE VERDADEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELA APELADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE DADOS CADASTRAIS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A veracidade do registro estampado na nota fiscal decorre de presunção relativa (iuris tantum), o que torna admissível a produção de prova em contrário para afastar esse atributo. Presumida a veracidade dos registros lançados em nota fiscal, uma vez posta em dúvida a regularidade desse documento, é de ser invertido o ônus da prova, de modo a transferir à parte interessada em desconstituir o valor probante natural àquele escrito o encargo de demonstrar a incorreção dos dados nela inseridos. Ônus probatório atendido. Observância da regra do art. 373, II, do CPC.
2. Caso em que, do conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos, conclui-se, de um lado, ter a apelada – supostamente devedora – logrado provar ter sido vítima de terceiro estelionatário, o qual alterou e utilizou seus dados cadastrais para efetivar a compra; de outro lado, não houve demonstração efetiva de que a apelada tivesse celebrado o contrato ou se beneficiado dos produtos indicados nas notas fiscais.
3. Recurso conhecido e desprovido.